Tribunal: TJBA
Processo: 8015269-54.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 8015269-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. TERMO CIRCUNSTANCIADO INSTAURADO PARA APURAR POTENCIAL INFRAÇÃO OCORRIDA EM AMBIENTE DE TRABALHO. RELAÇÃO ESTRITAMENTE PROFISSIONAL QUE NÃO ATRAI A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE ENVOLVIMENTO AMOROSO-AFETIVO ENTRE AS PARTES. ATRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA. ENTENDIMENTO DO STJ A RESPEITO DO ASSUNTO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. 1. Verifica-se que existam conflitos entre as partes e a ofendida seja do gênero feminino, esta nunca teve envolvimento amoroso ou afetivo com o agressor, mas apenas relação profissional, sobremaneira os reflexos da Lei n. 11.340/06 ficam afastados in casu. 2. O art. 5º da Lei Maria da Penha deixa claro que a lei somente deve incidir no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou em qualquer relação íntima de afeto, os quais não se verificaram na situação presente. A mera existência de relação de trabalho na situação concreta é insuficiente para atrair a Lei n. 11.340/06 ao caso. 3. Declara-se, portanto, a competência do MM. JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS DA COMARCA DE BARREIRAS/BA para dar andamento ao procedimento n. 8011048-93.2024.8.05.0022. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do conflito negativo de competência n. 8015269-54.2025.8.05.0000, em que figura como suscitante o MM. JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BARREIRAS/BA e, como suscitado, o MM. JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS DA COMARCA DE BARREIRAS/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e julgar procedente o conflito para declarar a competência do MM. JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS DA COMARCA DE BARREIRAS/BA, nos exatos termos do voto condutor. 06